Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. INDENIZAÇÃO. OBSTACULARIZAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Explica que, ao comparecer em cartório para a lavratura da escritura de imóvel adquirido de construtora, que teve falência decretada, e a despeito de portar autorização judicial para o ato, o oficial do Cartório, ora recorrido, além de dispensar atendimento descortês, criou obstáculos para a realização do ato. Afirma que perdeu tempo útil com as diligências exigidas, e teve que pagar a diferença do ITBI, que sofreu reajuste. Pede a revisão da sentença para acolher os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32567723). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas. Para análise justa da lide, cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
4. No caso em análise, o recorrente sustenta que as exigências feitas pelo requerido, preposto do Cartório de Notas, foram indevidas e injustificadas, causando-lhe os prejuízos materiais e imateriais apontados. Sem embargo, não logrou demonstrar que tais diligências tenham sido formuladas de forma despropositada e injustificada. Vejamos: Conforme dito pela magistrada sentenciante, trata-se de situação peculiar de suprimento judicial, para lavratura de escritura do imóvel adquirido pelo autor, cuja transferência de propriedade foi obstada em razão da falência da empresa construtora. Verifica-se a expedição do primeiro alvará pelo Juízo Falimentar (id 32567666), no qual não constava a dispensa de apresentação dos documentos pertinentes, tampouco a desnecessidade de anuência do síndico da Massa Falida. Contudo, a Lei 7433/85 dispõe que, para a lavratura de escrituras públicas, além dos documentos de identificação das partes, também serão exigidas a apresentação de um documento que comprove o pagamento do Imposto de Transmissão intervivos (ITBI), as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais relativas ao imóvel objeto da transação.
5. Por sua vez, o Provimento-Geral da Corregedoria (art. 48, incisos IV alínea c, IX, X e XII) estabelece os seguintes documentos como imprescindíveis para a emissão de escritura: - certidão de ônus reais, expedida pelo oficial do registro de imóveis competente; - certidão negativa de tributos imobiliários, expedida pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF; - Imposto por Transmissão Inter Vivos, expedida pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF, e – certidões de feitos ajuizados em nome dos vendedores (cível e tutela, certidão da Justiça Federal e certidão de ações trabalhistas), sendo necessária a indicação expressa de sua desobrigação.
6. Com efeito, no primeiro alvará expedido não houve a dispensa de apresentação dos documentos e a anuência da Massa Falida, e, tratando-se de exigência legal, deve ser expressa a sua dispensa, tanto que foi expedido novo alvará pelo Juízo Falimentar, onde constou expressamente que o cartório deveria providenciar a lavratura da escritura, sem a necessidade de apresentação de certidões e independentemente de assinatura da vendedora do imóvel. Importa ressaltar que, diante do impasse acerca do não atendimento do pedido do recorrente, houve desgaste entre as partes, decorrentes da própria situação. Destaque-se que o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Com efeito, a situação não se mostra com potencial ofensivo para atingir direito da personalidade do recorrente. Portanto, não merece reparos a sentença objurgada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).